Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONAD. RESOLUÇÃO. REAJUSTE. LEGALIDADE.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos planos privados de assistência à saúde ofertados por entidades administradas na modalidade de autogestão. Súm. 608 do STJ.

2. Impõe-se, entretanto, a observação das normas do Código Civil no que tange aos contratos em geral, que determina que a liberdade contratual deva ser exercida nos limites da função social do contrato e que os contratantes são obrigados a observar os princípios de probidade e boa-fé. Art. 421 e 422 do CC.

3. A GEAP Autogestão em Saúde é entidade fechada de previdência complementar que atua na modalidade autogestão multipatrocinada. O seu Conselho de Administração - CONAD é composto paritariamente entre participantes (servidores) e patrocinadores (entidades públicas), e compete a ele a decisão sobre suas fontes de custeio.

4. Não há nulidade a ser sanada na Resolução n. 438/2019 do Conselho de Administração da GEAP que decidiu pelo aumento da mensalidade embasado em estudos e cálculos atuariais que comprovam a sua necessidade para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade.

5. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Quando relacionados a planos coletivos, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os quais se destinam aos planos individuais. Art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998.

6. Apelação desprovida.